Tribunal: CARF
Processo: 10980.016185/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016185/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.536 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO SCHEIDEMANTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL. AVERBAÇÃO À MARGEM DA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente faz prova da existência da área de reserva legal,
independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
ao IBAMA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a dedução de uma Área de Reserva Legal (ARL) de 1.223,0 ha em acréscimo à ARL
já reconhecida pela decisão de primeira instância. Vencido o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff
Sallem, que deu provimento parcial em menor extensão, reconhecendo uma ARL adicional de
495,8 ha. Vencido o Conselheiro Marcelo Rocha Paura, que também deu provimento parcial em
menor extensão, porém, reconhecendo uma ARL adicional de apenas 13,0 ha. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016185/2007-16
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que abaixo reproduzo:
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 13 a 20, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 268.352,38, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Estrela, com
área total de 2.417,0 ha., NIRF 1872089-7, localizado no município de Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 17 a 20) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que, regularmente intimado, o contribuinte não apresentou documentos solicitados para
comprovação da isenção para a área de preservação permanente declarada, sendo que há
necessidade de entrega do Ada ao Ibama, para fins de reconhecimento do direito à
isenção sobre essas áreas, e que o fato de o imóvel estar inserido dentro do bioma da
Mata Atlântica não impede totalmente sua exploração; e que não foi comprovado, por
meio de laudo de avaliação, o valor da terra nua declarado, o qual foi alterado para o
valor apurado com base no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita Federal.
Instruíram o lançamento os documentos de fls. 01 a 11.
Cientificado do lançamento, em 04/12/2007, por via postal (fls. 23), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 29 a 45, em 03/01/2008, acompanhada dos documentos
de fls. 46 a 62, onde argumentou, em suma, o que segue:
• Não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização dentro do prazo
estabelecido em razão de se tratarem (sic) de laudos técnicos, que demandam certo
tempo para elaboração, e estão sendo providenciados;
• Não procede a autuação diante da existência efetiva da área de preservação
permanente e outras áreas isentas de ITR, nos termos da legislação em vigor, todas
demonstradas na cópia do Ato Declaratório Ambiental-ADA que apresenta, o qual
comprova que estão corretos os dados constantes da DITR do Exercício 2003; o imóvel
foi alienado em 2004 e atualmente possui áreas de interesse ambiental que totalizam
1.964 ha;
• Os laudos técnicos em elaboração comprovarão que mais da metade do imóvel é
constituída de áreas de interesse ambiental, que não devem ser incluídas no cômputo do
montante do ITR, conforme o inciso II, §1° do art. 10 da Lei n.o 9.393/1996; sendo que
o contribuinte não está obrigado à previa comprovação da existência de tais áreas, as
quais somente serão tributadas se restar comprovado que sua declaração não é
verdadeira, conforme o §7° do art. 10, da Lei 9.393/96; e o fiscal não comprovou a
inveracidade da declaração;
• O ADA, como laudos técnicos e de avaliação, são documentos apenas declaratórios de
uma realidade existente, e não constitutivos; a condição de área de preservação
permanente, como a de reserva legal, não decorrem de averbação no registro de imóveis
ou de vontade do contribuinte, mas de texto expresso de lei;
• Para ilustrar seu entendimento quanto ao ADA, transcreveu jurisprudência
administrativa e judicial sobre o assunto;
• Está sendo elaborado laudo de avaliação do imóvel que comprovará a exatidão do
valor declarado e que não é cabível o arbitramento do valor da terra nua; além disso, o
valor de mercado do imóvel é inferior ao constante da DITR/2003, que foi vendido em
2004 por R$ 198.000,00, valor de cerca de metade do que lhe foi atribuído e muito
inferior ao arbitrado pelo auditor fiscal;
Ao final, o interessado apresentou discordância quanto à exigência dos juros, calculados
com utilização da taxa SELIC, por entender que essa tem natureza remuneratória, e
requereu o prazo de 60 dias para juntada de laudos técnico, protestando, ainda, por
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

todos os meios de prova admitidos em direito e prestação de esclarecimentos
necessários.
Em 04/03/2008, o interessado apresentou novo requerimento (fls. 65), pedindo a juntada
aos autos de laudos técnicos e outros documentos (fls. 66 a 107).
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte procedente em
parte, para
...afastar da tributação as áreas de preservação permanente e reserva legal devidamente
comprovadas e promover a correção da área de benfeitoria declarada, devendo ser
alterado o Demonstrativo de Apuração do ITR de fls. 13 conforme segue:

Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal e
interesse ecológico é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no
imóvel rural e cumprimento de exigências legais, como apresentação do Ato
Declaratório Ambiental- ADA ao Ibama e averbação da reserva legal junto ao Registro
de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão aos 11/09/09 (fls. 130), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 13/10/09 (fls. 131/145), cujas razões serão explanadas e apreciadas ao
longo do voto proferido, na sequência.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Notificação de Lançamento visando á constituição
de crédito tributário de ITR do Exercício 2003 relativo ao imóvel rural denominado Fazenda
Estrela, com área total de 2.417,0 ha., localizado no município de Guaratuba/PR.
Em sua DITR do período (fls. 03 ss.), o contribuinte declarou 1420,0 ha a título
de área de preservação permanente, 496,5 ha de área ocupada com benfeitoria e 500,4 ha
de áreas de pastagem.
Informou, ainda, o valor total do imóvel, no importe de R$ 1.800.000,00, e o VTN
para o período, no valor de R$ 400.000,00.
Relata a autoridade fiscal que por meio do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n°
09101/00186/2007, o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos
relativamente à declaração do ITR de 2003:
- Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
- Laudo técnico emitido por profissional habilitado no caso da existência de áreas de
preservação permanente de que trata o art. 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, identificando
o imóvel através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9° do Decreto 4.449 de
30 de outubro de 2002;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB.
Informa, ainda, que o contribuinte não respondeu à intimação em questão,
ensejando, assim, a glosa integral da área de preservação permanente declarada, de 1420 ha, e o
arbitramento do VTN, nos termos do art. 14 da Lei no 9393/96, considerando as informações
sobre preços de terra MISTA NÃO MECANIZÁVEL no período, qual seja R$ 550,00/ha,
perfazendo o VTN o importe total de R$ 1.329.350,00.
A impugnação apresentada pelo contribuinte, como dito, foi julgada procedente
em parte pelo julgador de primeira instância, que entendeu que
...tendo em vista que foi comprovada a entrega tempestiva do ADA ao Ibama, que
foram apresentados laudo técnico e matrícula do imóvel comprovando áreas de
preservação permanente e reserva legal e que não foi apresentado comprovante de
que parte específica do imóvel foi declarada de interesse ecológico, cabe apenas
reconhecer o direito do interessado à isenção do ITR sobre as áreas de preservação
permanente e reserva legal, devidamente comprovadas, respectivamente, de 440,7
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

ha. e 483,5 ha., devendo ser rejeitado o pedido para reconhecimento de outras
áreas indicadas no ADA entregue em 2007 e no laudo.
Com base na distribuição das áreas do imóvel informadas no laudo técnico e
demais documentos dos autos verifica-se que houve erro de preenchimento da
DITR/2003 também quanto às áreas ocupadas com benfeitorias, que totalizam 4,4
ha., mas que foram declaradas com o somatório da área de reserva legal, a qual deveria
constar no campo relativo à área de utilização de limitada, para que não fosse incluída
no cálculo da área tributável. (Destaquei)
No que diz respeito ao VTN, ratificou o procedimento adotado pela autoridade
autuante, sob o fundamento, em síntese, que
...o laudo técnico apresentado com a impugnação, apesar de elaborado por
profissional habilitado, engenheiro florestal, estar acompanhado da ART e
fornecer várias informações sobre o imóvel, como localização e distribuição das
áreas, considerou valores para o Exercício 2005, enquanto o lançamento se refere
ao Exercício 2003, e, ainda, apurou VTN para o imóvel muito superior ao
considerado no lançamento de ofício (R$ 2.900.000,00 no laudo e R$ 1.329.350,00
no lançamento de ofício). Registre-se que VTN tributável indicado no laudo é inferior
por ter sido deduzido valor correspondente às áreas isentas, no total de 2.046,9 ha., de
tamanho superior das declaradas na DITR/2003 e consideradas no lançamento de ofício.
A utilização do VTN indicado no laudo técnico implicaria em agravamento da exigência
inicial, o que é vedado à autoridade julgadora. (Destaquei)
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, embora reconhecendo ter havido
considerável redução do montante objeto da cobrança, argumenta que “as alterações levadas a
efeito pela d. decisão recorrida não refletem totalmente a realidade dos fatos, assim como não
está de acordo com a documentação apresentada pelo contribuinte, em especial o parecer técnico
que demonstra minuciosamente a composição da área objeto da autuação”.
Nesse sentido, alega, em síntese, que
a) O lançamento é totalmente improcedente e que todos os documentos
solicitados pela autoridade fiscal foram entregues com a impugnação, que
demonstram que os valores cobrados são indevidos;
b) Que o ADA anexado à impugnação demonstra que atualmente, além de área
de preservação permanente, o imóvel possui outras áreas ambientais, quais
sejam área de reserva legal (ARL) e de declarado interesse ecológico (AIE),
que são isentas do ITR, nos termos da Lei no 4771/65 e da Lei no 9393/96;
c) Que diferentemente do que entendeu o julgador de primeira instância, as áreas
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou
avançado de regeneração, já não eram tributáveis por conta das normas
insertas no Decreto no 750, de 10/02/2003, e não somente a partir da Lei no
11428/06, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, § 1°, II, à Lei n° 9.393;
d) Que o decreto em questão vigorou até a edição do Decreto no 6660/08, cujo
art. 1o, regulamentando o que já dispunha a Lei no 4771/65, prevê que “ficam
proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos
estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica”, de modo que
para efeitos de tributação pelo ITR, deve ser aplicado o mesmo regime
adotado para as demais áreas de preservação permanente, ou seja, não deve
incidir o ITR sobre as áreas que sejam cobertas por mata atlântica, o que é
facilmente aferível pelo parecer técnico juntado aos autos, inclusive com
mapas detalhados de área, do qual se constata que “além de estar inserido em
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

área de Proteção Ambiental (APA - Guaratuba - Decreto Estadual n°
1.234/92), todo o imóvel está coberto por mata atlântica, sendo que 84,67% do
mesmo estão em áreas de preservação permanente e de declarado interesse
ecológico”;
e) o ADA apresentado demonstra a veracidade das informações declaradas pelo
contribuinte em sua DITR, e que a presente autuação é desprovida de
fundamento. Acrescenta que não se há falar em intempestividade do ADA
para demonstrar a existência das áreas de interesse ambiental e sua isenção
pelo ITR, que decorre da própria lei, prescindindo de qualquer documento que
as constitua. Cita precedentes do STJ para corroborar sua tese de defesa; e
f) o valor que o mercado tem atribuído ao imóvel é muito inferior ao declarado,
uma vez que o imóvel foi vendido no ano de 2004 por R$ 198.000,00, que
representa somente a metade do valor que teoricamente é atribuído à terra, e
infinitamente menor do que o arbitrado;
g) por todo o exposto, requer o reconhecimento da improcedência total do
lançamento.
Como mencionado, juntamente com a impugnação e por meio de petição
apresentada após o protocolo dessa peça de defesa, mas ainda antes de seu julgamento, o
contribuinte trouxe aos autos os seguintes documentos:
(i)
Ato Declaratório Ambiental do exercício de 2007 (fls. 51);
(ii)
laudo técnico elaborado por engenheiro florestal e correlata ART, visando
demonstrar as áreas ambientais existentes no imóvel, bem com o valor da
terra nua (fls. 73 ss.); e
(iii)
cópia da matrícula do imóvel (fls. 112 ss.).
Afirma que o ADA apresentado demonstra a veracidade das informações
declaradas em sua DITR do período e que, atualmente, além de área de preservação permanente,
o imóvel possui outras áreas ambientais, quais sejam área de reserva legal (ARL) e de declarado
interesse ecológico (AIE), e que não se há falar em intempestividade do ADA para demonstrar a
existência das áreas de interesse ambiental e sua isenção pelo ITR, que decorre da própria lei,
prescindindo de qualquer documento que as constitua. Cita precedentes do STJ para corroborar
sua tese de defesa.
Pois bem.
Meu entendimento acerca da necessidade de apresentação de Ato Declaratório
Ambiental ao IBAMA como condição para o usufruto de isenção tributária sobre áreas
ambientais declaradas já é de conhecimento deste colegiado, no sentido de que nos termos da lei,
mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no 6.938/81, esse documento não é o
único documento hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de
tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR desde que sua existência esteja demonstrada por outros elementos de
prova hábeis e idôneos.
Nesse sentido, também é o entendimento da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre
vários outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 3
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, no qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na

3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (Destaquei)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de
reserva legal para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 -
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-
2016#1.25).
Ressalte-se, no entanto, que a existência no imóvel dessas áreas é
imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essas áreas ambientais, de fato,
existem, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, como já esclarecido, o r. julgador de primeira instância afastou
a tributação sobre 440,7 ha de área de preservação permanente e 483,5 ha de área de reserva
legal, entendendo que essas áreas foram comprovadas por ADA apresentado ao Ibama em 1998
(fls. 117), obtido pelo julgador de primeira instância em consulta “a um arquivo de entrega de
ADA fornecido pelo Ibama, para confirmar eventual entrega anterior "esquecida" pelo
contribuinte”, pelo laudo técnico apresentado e pela escritura pública do imóvel anexada aos
autos.
O laudo técnico anexado aos autos pelo contribuinte dá conta, de fato, da
existência no imóvel de 440,7 ha de área de preservação permanente, e aponta a existência,
também, de 1606,18 ha de “áreas cobertas por Mata Atlântica e com declividade até 30% ou
16,7° (fls. 93).
Sobre as áreas cobertas por Mata Atlântica, entende o contribuinte que essas áreas
já não eram tributáveis desde o Decreto no 750, de 10/02/2003 que, regulamentando a Lei no
4771/65, “é clara ao estabelecer a vedação de qualquer atividade nas áreas pertencentes ao bioma
mata atlântica”.
No entanto, essa informação não é o que se extrai da análise e interpretação
sistemática dessa norma. Com efeito, observe-se que já em seu o art. 2o, esse Decreto dispõe que
Art. 2° A exploração seletiva de determinadas espécies nativas nas áreas cobertas
por vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata
Atlântica poderá ser efetuada desde que observados os seguintes requisitos:
I - não promova a supressão de espécies distintas das autorizadas através de práticas de
roçadas, bosqueamento e similares;
II - elaboração de projetos, fundamentados, entre outros aspectos, em estudos prévios
técnico-científicos de estoques e de garantia de capacidade de manutenção da espécie;
III - estabelecimento de área e de retiradas máximas anuais;
IV - prévia autorização do órgão estadual competente, de acordo com as diretrizes e
critérios técnicos por ele estabelecidos.
Parágrafo único. Os requisitos deste artigo não se aplicam à explotação eventual de
espécies da flora, utilizadas para consumo nas propriedades ou posses das populações
tradicionais, mas ficará sujeita à autorização pelo órgão estadual competente.
Portanto, não é verdade que a norma estabelece “a vedação de qualquer atividade
nas áreas pertencentes ao bioma mata atlântica”, como afirma o recorrente. Tanto isso é verdade
que da matrícula do imóvel anexada aos autos pelo recorrente consta a averbação AV-3/15.066,
segundo a qual
Conforme Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta em Manejo, firmado
em 28 da setembro de 1989 precede-se a esta averbação para fazer constar que, em vista
do disposto nas Leis nos 4.771/65 (Código Florestal) e 7.511/86, que a Floresta Euterpe
edulis (palmitos) existente numa área de 1.210 hectares do imóvel constante da
presente matrícula e que se situa na parte oeste do imóvel...fica gravada como de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

utilização limitada, podendo nela ser feita apenas exploração racional das espécies, sob:
regime de Manejo Sustentado, desde que autorizado pelo IBAMA; comprometendo-se
a proprietária, por seus sócios, herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame
sempre bom, firme e valioso....(fls. 65).
Esse gravame, nesses exatos termos, bem como o supratranscrito art. 2o do
Decreto no 750/03, diferentemente do que alega o recorrente, na verdade, corroboram o
entendimento do julgador “a quo” no sentido de que “o fato de o imóvel estar inserido em uma
área maior onde há restrições de exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente
para que suas áreas sejam consideradas isentas de tributação”, de modo que as áreas cobertas por
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
realmente, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.o 11.428, de
2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.o 9.393, de 1996,
de modo que a isenção tributária sobre tais áreas não pode ser reconhecida para o período
autuado.
Com relação ao VTN do imóvel, anote-se que embora o laudo apresentado pelo
recorrente preencha os requisitos da Norma NBR 14653-3, da ABNT, fato é que esse documento
é claro a afirmar expressamente que a avaliação do imóvel diz respeito a janeiro/2005 (fls. 94).
Desse modo, o laudo técnico em questão não se presta a comprovar o VTN do imóvel para o
período autuado.
Sobre o ADA apresentado pelo recorrente, que ele afirma que demonstra a
veracidade das informações declaradas, há que se observar que esse documento diz respeito ao
exercício de 2007, de modo que não é hábil a comprovar informações declaradas pelo recorrente
relativas às condições do imóvel no exercício de 2003. Veja-se que não se trata, no caso, de
simples apresentação intempestiva do documento em questão, mas sim do fato de que ele
apresenta dados relativos à realidade do imóvel para o exercício de 2007, e não para o período
autuado, razão pela qual não pode ser aceito para a finalidade pretendida pelo recorrente.
Por fim, o contribuinte também trouxe aos autos com o seu recurso voluntário
cópia da certidão da Matrícula do imóvel, que se encontra anexada a fls. 63 e ss. dos autos, e
repetida a fls. 112 ss.
Com base nesse documento, o julgador de primeira instância reconheceu a isenção
de 483,5 ha de área de reserva legal, conforme consta da AV-1/15.066, a fls. 64.
Ocorre que da averbação em questão consta que
...procede-se a esta averbação para fazer constar que por Termo de Responsabilidade de
Conservação de Floresta, firmado em 01-09-80 a floresta ou forma de vegetação
(existente no imóvel constante da presente matrícula), com a área de 496,5 hectares,
não inferior a 27% do total da propriedade, fica gravada como de utilização
limitada, não podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser mediante
autorização do. IBDF;. cuja área gravada consiste em 13,00 hectares ao longo das
margens dos rios existentes no imóvel, que devera ser conservada em matas e 483,51
.hectares localizada. na parte Oeste da propriedade....
Constata-se, assim, que a dimensão correta dessa área de reserva legal é de 496,5
ha, e não 483,51 hectares, conforme reconhecido pelo julgador “a quo”, informação essa que,
conforme expresso na própria averbação, apenas esclarece que essa dimensão reconhecida da
área de reserva legal ali gravada está localizada na parte oeste da propriedade.
Observe-se, por derradeiro, que dessa mesma matrícula, como acima já
esclarecido, consta, também, a averbação de outra área de reserva legal, qual seja a AV-
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.016185/2007-16

3/15.066, segundo a qual a “Floresta Euterpe edulis (palmitos) existente numa área de 1.210
hectares do imóvel...fica gravada como de utilização limitada... (fls. 65).
Anote-se que ambas as averbações foram procedidas na mesma data, qual
seja 12/10/89, o que demonstra que se trata de duas áreas de reserva legal distintas
existentes no imóvel.
Desse modo, a área total de reserva legal averbada à margem da matrícula do
imóvel é de 1706,5 hectares (496,5 ha + 1210 ha), razão pela qual, tendo em vista que a decisão
recorrida afastou a tributação sobre 483,5 ha a título de reserva legal, deve ser reconhecida,
ainda, a isenção sobre 1223,0 hectares, a esse mesmo título (1706,5 ha – 483,5 ha).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a dedução de uma área de reserva legal de 1223,0 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital